Tribunal: TJSP
Processo: 2204740-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2204740-85.2020.8.26.0000, da Comarca de
Itajobi, em que são agravantes DORACI JACOMINI
ESPER e ALDO VAIR JACOMINI e é agravado ODACIR
ANTONIO PEREZ ROMERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2204740-85.2020.8.26.0000 - Cq 81220e
2
Voto no 43.424
Agravo de instrumento no 2204740-85.2020.8.26.0000
Processos originários no 0000739-30.2018.8.26.0264 e no
0000982-18.2011.8.26.0264
Comarca de Itajobi
Agravantes: Doraci Jacomini Esper e Aldo Vair Jacomini
Júnior
Agravado: Odacir Antonio Perez Romero
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas circunstâncias e em face do fator
temporal e da base de cálculo adotada, a
correção monetária sobre os honorários
incide desde o ajuizamento da ação pelo
advogado, não do arbitramento na
sentença.
Devedores
agravam
da
respeitável
decisão que lhe rejeitou impugnação ao cumprimento da
sentença da “ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios”. Insistem no excesso, em que apenas os juros
foram fixados da data da citação e que a correção monetária
incide a partir do arbitramento, não do ajuizamento.
Foi indeferido o pedido de gratuidade (fl.
116) e vieram resposta (fls. 119/128), pedido de
reconsideração (fl. 130/132) indeferido (fl. 137) e preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2204740-85.2020.8.26.0000 - Cq 81220e
3
(fls. 140/146).
É o relatório.
A rigor, a só ausência de demonstrativo
do débito admitido conduziria à manutenção da rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença e do próprio e
genérico agravo.
Apesar disso, é preciso considerar que a
pretensão no processo de conhecimento consistiu em
honorários calculados a 6% sobre o acervo inventariado de
R$ 796.668,67 em 2008, quer dizer, a R$ 47.800,00.
Como quatro eram os herdeiros (fls.
17/22), o réus se obrigavam a R$ 12.000,00 (fl. 20), como
está na petição inicial de 2 de agosto de 2011.
Aí, convenha-se, já houve defasagem de
perto de três anos em favor dos réus, que acabaram sendo
mais beneficiados pela respeitável sentença no arbitramento
dos honorários em R$ 4.000,00, um terço.
Assim e diante desse fator temporal e da
base de cálculo adotada, a correção monetária incide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2204740-85.2020.8.26.0000 - Cq 81220e
4
mesmo desde o ajuizamento, não do arbitramento.
Mantém-se a rejeição da impugnação e,
por tais razões, nega-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator